Tribunal: TJMMG
Processo: 1000010-42.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000010-42.2019.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 01/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - SANÇÃO DISICPLINAR APLICADA - ARTS. 15, III, E 14, II, AMBOS DO CEDM - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ARQUIVAMENTO DO IPM QUE APUROU O MESMO FATO - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR RESIDUAL - RESPONSABILIZAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O arquivamento do IPM que apurou o mesmo fato não vincula as esferas administrativa e cível, o que somente ocorre quando comprovado que o réu não é o autor do crime ou que o fato não ocorreu. - O fundamento para o arquivamento do IPM referiu-se ao não descumprimento da ordem legal recebida pelo apelante, por ter ele colocado a cobertura na sua cabeça, enquanto que a ordem efetivamente descumprida foi a que recebeu no sentido de deixar os seus dados pessoais, que viabilizariam a confecção da comunicação disciplinar. - A responsabilização penal não se confunde com a administrativo-disciplinar residual que a mesma situação fática pode provocar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Emerson Gomes Alves e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da SegundaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar, arguida pela defesa, de prescrição da pretensão punitiva da administração militar. No mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Emerson Gomes Alves, para impugnar a r. sentença do Evento 167685, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Anulação de Ato Administrativo Disciplinar - ajuizada em face do Estado de Minas Gerais -, que visou anular a sanção disciplinar suportada, pela prática das transgressões disciplinares previstas nos incisos III do artigo 14 e II do artigo 15, ambos da Lei n. 14.310/2002 - que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) -, as quais restaram comprovadas nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), que foi instaurada com a Portaria n. 101.750/2014-SAD/2ª RPM. Extrai-se dos autos que, no dia 20/09/2013, às 17h30min, o autor, ora apelante, foi surpreendido, por seu Comandante de Unidade, desembarcando de uma viatura e transitando fardado e sem a cobertura (boina), na sede da 188ª Cia PM/33º BPM. Ao receber determinação para colocar a cobertura, relutou em fazê-lo e demandou uma segunda intervenção do oficial, de quem ainda descumpriu ordem no sentido de deixar seus dados pessoais para posterior confecção de uma comunicação disciplinar, embarcando em uma viatura e deixando o local. A SAD teve origem nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado com a Portaria n. 120.160/IPM-2013/2ª RPM, que apurou o fato tipificado no art. 301 do Código Penal Militar (CPM), mas que foi arquivado na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), a requerimento do Ministério Público, o qual entendeu pela atipicidade da conduta.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sua petição inicial, o apelante afirmou ter sofrido punição disciplinar através de um ato administrativo ilegal e passível de anulação judiciária. Em preliminar de mérito, alegou prescrição da pretensão punitiva para a administração militar e usou os fundamentos das Súmulas ns. 1 e 3 deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), por ter sido notificado da decisão recursal proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 28/09/2015, posteriormente, portanto, ao decurso do prazo de 2 (dois) anos da falta, independentemente se a ativação da punição nos seus assentamentos funcionais tenha-se dado em 01/09/2015. Apontou existência de vícios na sindicância administrativa disciplinar, porquanto nenhuma das testemunhas ouvidas disse ter ouvido a ordem supostamente descumprida, do mesmo modo que apenas uma dessas testemunhas, o Maj. Melgaço, chegou a afirmar que o local em questão fosse descoberto. Desse modo, entendeu que a sua conduta não consistiu transgressão disciplinar. Disse que requereu ao encarregado para que diligenciasse junto à Prefeitura Municipal de Betim/MG, com o propósito de obter a planta do prédio da 188ª Cia. PM Ind., única forma, na sua compreensão, de esclarecer se o local seria coberto ou não, contudo, o requerimento foi indeferido. Afirmou que foram inobservados os princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade na imposição da sanção. Pediu o reconhecimento da prescrição administrativa ou, alternativamente, a anulação do ato disciplinar, com a retirada da punição do seu extrato funcional, a restituição da prestação de serviço em folga ou a sua conversão em valor monetário. Ao final, requereu, e teve deferida, a gratuidade de justiça. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contestação alegando, em síntese, que a administração militar agiu no exercício do seu poder disciplinar, observando os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório no curso da SAD, além de o autor, ora apelante,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ter confessado sua conduta, sem conseguir elidir a falta que lhe foi imputada. Assentou que o art. 19 § 7°, do Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar (RUIPM), impõe o uso da cobertura em locais descobertos, e considera como tais aqueles destinados à circulação ou espera, tais como corredores externos, abrigos de transportes coletivos, tendas, marquises e demais estruturas prediais. Considerou irrelevante o arquivamento do IPM correspondente ao mesmo fato, devido a independência entre as esferas penal e administrativa, com exceção de quando se reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria, em âmbito criminal, não sendo este o caso presente. Disse não haver incidência da prescrição administrativa, em face ao disposto nos artigos 508 e 509 da Resolução n. 4.220/2012, que estabelece o lapso prescricional de dois anos, transcorridos do fato à ativação da sanção administrativa, e rogou, ao final, pela improcedência do pedido. Na fase de especificação de provas, apenas o Estado de Minas Gerais se manifestou, afirmando não ter outras provas a produzir, pelo que requereu o julgamento antecipado da lide. No ID 167685, o MM. Juiz primevo passou pela preliminar de prescrição da pretensão punitiva da administração militar fundamentando, nesse sentido, sua decisão nas mesmas Súmulas ns. 1 e 3 deste TJMMG, bem como nos arts. 508 e 509 da Resolução n. 4.220/2012, que contém o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). No mérito, segundo seu convencimento, restaram provadas as condutas transgressivas imputadas ao apelante nos autos da SAD, que foi desenvolvida com atendimento aos ditames legais atinentes à matéria e com o devido respeito aos princípios constitucionais. Considerou que a punição imposta ao apelante (decréscimo de onze pontos de seu conceito funcional e prestação de serviço com duração de 8 (oito) horas, tratando-se as faltas cometidas de faltas natureza média eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 leve, se encontra dentro do limite permitido, obedecendo-se, assim, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com estes fundamentos, extinguiu o feito com resolução de mérito, ancorado no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC), julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, para manter válido o ato administrativo segundo o qual o apelante foi sancionado. Condenou o apelante no pagamento das custas do processo, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendeu a condenação, em razão de o autor, ora apelante, se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Irresignado com o resultado que lhe foi desfavorável, o apelante, por intermédio de seus ilustres advogados, interpôs o recurso lançado no ID 167671, questionando, estranhamente, sua demissão dos quadros da PMMG, como consequência da SAD instaurada com a Portaria n. 101.750/2014/2ª RPM. Disse a defesa que a aludida SAD versou sobre conduta perpetrada pelo apelante, que, em tese, se enquadra na tipificação contida no artigo 14 inciso III e artigo 15 inciso II, ambos do CEDM. Falou que a conduta consistiu no suposto fato de que o apelante teria desobedecido à ordem do Comandante do 33º BPM, quando este teria determinado que o apelante deixasse seus dados para a confecção de uma comunicação disciplinar pelo fato de o mesmo não estar utilizando a boina. Levantou a discussão, ainda, sobre se o local onde o militar se encontrava seria ou não coberto, ou seja, se haveria real necessidade de se utilizar a boina. Processada e julgada a aludida ação de piso, restou articulada, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, sentença de improcedência integral dos pedidos, conforme ID.81034. No mérito, retomou os mesmos argumentos traçados na petição inicial, e que se referiram à prescrição da pretensão punitiva da administração pública, reforçando, mais uma vez, o fato de o apelante ter sido notificado de sua punição depois de decorrido o prazo prescricional, embora reconhecendoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que a ativação do ato punitivo tenha-se dado antes do mesmo prazo. Disse que a punição disciplinar impugnada merece ser anulada, diante da ausência completa de motivos que a tornasse necessária e, por conseguinte, razoável e proporcional. Reconheceu que a imputação direcionada ao apelante soa com certo grau de reprovabilidade ante aos pilares institucionais de hierarquia, disciplina e aqueles versantes sobre observância à correção de atitudes e a colaboração espontânea com a disciplina coletiva. Entendeu, contudo, que não restou provado que a suposta ordem existiu, pois ninguém ouvido, seja no IPM, seja na SAD, presenciou o autor receber a tal ordem. Repetiu a informação de ter sido o IPM que deu causa à SAD arquivado na Justiça, a requerimento do Ministério Público e com acatamento pelo Juiz Militar, os quais ainda entenderam que não houve descumprimento de qualquer ordem (desobediência), inclusive o próprio Ministério Público entendeu que o local onde tudo aconteceu é, sim, coberto. Falou que a pena capital de demissão das fileiras da gloriosa milícia de Tiradentes remonta a contexto de inaplicabilidade de direitos e garantias fundamentais, notadamente o da presunção de inocência. Apontou que a r. sentença que convalidou o ato administrativo demissionário, por calcar-se em fundamentação desproporcional e desarrazoada, serviu de escopo ao arbítrio administrativo e, por isso, não merece prosperar. Citou posições doutrinárias, em especial, José Carvalho Filho e Maria Sylvia Zanella dos Santos, e jurisprudenciais que entende conciliadas com a tese apresentada pela defesa. Entendeu como profundamente materializado o desrespeito aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade, da razoabilidade, corolários da legalidade, com a mantença da sentença primeva e, por conseguinte, do ato administrativo demissionário impingido ao apelante. Disse ser ainda mais desproporcional punir o militar com duas transgressões disciplinares, sendo que ninguémTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 presenciou a suposta ordem, além de as próprias testemunhas arroladas pelo comunicante terem entendido haver sido o militar interpelado em local coberto, não havendo, neste caso, transgressão disciplinar, e, em outra hipótese, prova de que a mesma tenha ocorrido. Por tais razões, pugnou pelo provimento do presente recurso de apelação, para comandar a reforma da r. decisão de primeiro grau, declarando-se a nulidade do ato administrativo que deu ensejo à demissão do apelante das fileiras da PMMG, assim como determinando sua reintegração, como medida de justiça. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no ID 167645, quando passou pela preliminar de prescrição da pretensão punitiva da administração pública e, no mérito, pugnou pela negativa de provimento ao recursou, mantendo-se, por conseguinte, a sentença de primeiro grau, na exata forma como foi prolatada. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório do necessário. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço deste recurso de apelação, porque nele se fazem presentes os requisitos para sua admissibilidade. Antes de adentrar ao mérito desta causa, cumpre-me analisar a preliminar aventada pelo embargante, de prescrição da pretensão punitiva da administração militar. Assim se posicionou a defesa, ao fundamento de ter sido o apelante notificado da ativação da punição disciplinar que lhe foi imposta no dia 01/09/2015, posteriormente à data de 20/09/2015, quando se completou o prazo de dois anos do cometimento da falta, conforme previsto nos artigos 508 eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 509 da Resolução n. 4.220/2012, que contém o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), que transcrevo: Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I - 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar. (Grifei). [...] Artigo 509 - A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. (Grifei). Como visto, não se revela correto afirmar-se sobre a prescrição da pretensão punitiva, tendo como fato garantidor desse instituto a data de notificação do apelante, que sequer é tratada no texto normativo. Tivesse sido da vontade do legislador condicionar a ativação da punição imputada a um militar à sua notificação, por certo, tal regramento teria sido acrescentado ao texto da norma, o que não se observa no caso em apreço. No âmbito deste Tribunal, o tema foi definido com a edição das Súmulas ns. 1 e 3, que também peço vênia para transcrever: SÚMULA 1 - O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. SÚMULA 3 - O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão - salvo nos casos de deserção - em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. (Negritei).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A data de notificação do apelante, no caso presente, é irrelevante, tanto por falta de previsão legal, quanto por desnecessidade, já que a ativação da punição independe de sua autorização. Quanto ao mérito, são duas as questões centrais que desafiam a nossa apreciação. A primeira refere-se ao uso da cobertura (boina), como peça integrante do uniforme a que o apelante estava obrigado, em razão de se encontrar em local descoberto. A defesa dispendeu grande esforço para explicar se o exato local onde o apelante foi abordado pelo Comandante da Unidade era ou não coberto, já que dessa circunstância é que teria nascido a obrigatoriedade ou a faculdade para se usar a cobertura compondo o uniforme. Porém, valendo-me das palavras da eminente Procuradora de Justiça do Estado, nas contrarrazões ao recurso de apelação que lançou no ID 167645, a questão é singela e dispensa maiores digressões para sua resolução. Na minha compreensão, o local exato da abordagem pelo Comandante da Unidade é irrelevante, levando-se em consideração informações constantes dos autos dando conta de que o apelante não usava a cobertura quando desceu da viatura, trazendo-a consigo no interior de uma mochila, de onde a retirou para uso somente depois que recebeu a determinação para fazê-lo. Nesse sentido, julgo indispensável transcrever o trecho a seguir da comunicação disciplinar em apreço: [...] Comunico a V. S. que o n. 144.374-6, Soldado PM Emerson Gomes Alves, pertencente à 188ª Cia PM/33º BPM, no dia 20set2013, aproximadamente às 17h30min desceu de uma viatura da PMMG, sem a cobertura e estava se deslocando para o interior da 188 Cia/33º BPM sem o uso da cobertura (boina), momento em que lhe chamei a atenção. O referido militar disse que aquele local era coberto, momento em que determinei-lhe que colocasse a cobertura, sendo que referido militar retirou a boina de dentro de uma mochila que portava e saiu andando sem a cobertura, sendo necessário outra intervenção deste comunicante. Este fato foi alvo de comunicação disciplinar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Contudo, já no interior da 188 Cia PM, determinei ao referido militar que deixasse seus dados. Contudo esta ordem não foi cumprida, tendo o comunicado entrado em uma viatura e deslocado. Quando perguntei aos militares ali presentes se o militar havia deixado seus dados, recebi resposta negativa e os dados não foram entregues. [...] O teor dessa comunicação disciplinar foi confirmado na parte destacada do depoimento prestado pelo CB PM Davi Neri Lacerda Campos (fls. 5/6 do ID 167684), que acompanhava o Comandante naquela dada, por ser o seu motorista: [...] que em um determinado momento, observou que o investigado desceu da viatura, e sem estar utilizando a boina, encaminhou-se para o interior da 188ª Cia; que neste momento presenciou o Comandante da Unidade questionar o investigado sobre o uso da boina; que o Comandante advertiu o investigado sobre o uso da boina, tendo ele respondido “a boina está dentro da bolsa” e seguiu andando, tendo o Comandante chamado o investigado e determinado a colocar a boina para compor o uniforme. [...] Mas não é só isso. Recorrendo ao texto normativo que regula o tema, temos, no § 7º do art. 19 do Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar (RUIPM), aprovado pela Resolução n. 3.568, de 08 de janeiro de 2001, a definição do que seria local descoberto, para o fim específico de se usar a cobertura como peça integrante do uniforme. Cito-o: Art. 19. Os termos técnicos, abrangidos por este Regulamento, deverão ser usados em sua acepção estrita, proibidas interpretações analógicas, extensivas ou quaisquer outras que não sejam as previstas nesta norma. [...] § 7º Local Coberto: para fins de uso das coberturas que compõem os uniformes deste Regulamento entende-se por local coberto o interior de edificações, tais como gabinetes, templos, repartições civis ou militares e restaurantes; não são considerados locais cobertosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 aqueles destinados a circulação ou espera, tais como corredores externos, abrigos de transportes coletivos, tendas, marquises e demais estruturas prediais. (Grifei). Assim, não vislumbro que o apelante tenha razão para alegar que estivesse dispensado de usar a cobertura (boina), como peça integrante do uniforme que trajava naquela ocasião e naquele local. A segunda questão que desafia nossa análise neste recurso de apelação consiste em verificar se o apelante descumpriu ou não a ordem legal recebida de seu Comandante de Unidade, no sentido de deixar seus dados pessoais para a confecção da comunicação disciplinar, conforme lhe tinha sido anunciado. O apelante nega que tenha recebido essa ordem, ancorando-se nos depoimentos prestados nos autos pelas testemunhas que afirmaram não terem ouvido sua emissão pelo Comandante da Unidade. Entretanto essas mesmas testemunhas não chegaram a afirmar, nos mesmos depoimentos, que estavam a tal distância da cena que lhes possibilitassem ouvir a ordem emitida. Nesse sentido, destaco trechos de alguns dos depoimentos prestados nos autos. CB PM Davi Neri Campos, fls. 23 do ID 167684 e fls. 2/3 ID 2/3 do ID 167661: [...] perguntado se presenciou o comunicante da comunicação disciplinar determinar ao sindicado para deixar seus dados na 188ª Cia PM, respondeu que NÃO presenciou, pois o comunicante e o sindicado foram em direção a entrada da Cia conversando, ficando o depoente no mesmo local onde o sindicado foi abordado pelo comunicante. CB PM Arlen Afeitos da Costa, fls. 2/3 do ID 167661: [...] perguntado se presenciou o comunicante da comunicação disciplinara determinar ao sindicado para deixar seus dados na 188ª Cia PM, respondeu que não. PERGUNTADO, RESPONDEU QUE não viu e nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 presenciou nenhuma conversa entre o Comandante do 33º BPM e o investigado. SD PM Valdir de Carvalho Júnior, fls. 5/6, ID 167675: [...] QUE se recorda de que na data do fato encontrava-se de folga, em uma praça localizada ao lado da 188ª Cia PM, onde permaneceu conversando com alguns amigos com os quais serve, momento em que teria notado o sindicado conversando com Comunicante, Comandante do 33º BPM, não sabendo precisar qual o teor da conversa, pois se encontrava um tanto quanto distante; [...] O fato de as testemunhas não terem ouvido a ordem emitida em razão de estarem distantes dos interlocutores não significa que não houve a emissão e, muito menos, que essa ordem não tenha sido descumprida pelo apelante. O Inquérito Policial Militar (IPM) que apurou esse suposto descumprimento de ordem legal foi arquivado na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), a requerimento do Ministério Público, que entendeu pela atipicidade da conduta. Entretanto, de uma cuidadosa análise que procedi nos autos, verifiquei que a conclusão do Ministério Público, quanto a que o apelante não tenha descumprido a ordem que recebeu da autoridade militar, referiu-se, apenas, à colocação da boina. Percebi, também, que nenhuma análise se fez quanto ao descumprimento, pelo apelante, da ordem legal que recebeu de seu Comandante, para deixar seus dados pessoais que permitiriam a confecção da comunicação disciplinar, o que fica muito claro com a parte extraída do parecer ministerial, acostado no ID 167635, que transcrevo: [...] Restou evidente que não existe alicerce jurídico hábil a suportar as imputações feitas em face do investigado. Consta dos autos que o investigado, ao desembarcar de uma viatura policial, não estaria fazendo o “uso de cobertura” (boina) antes de adentrar no prédio da 188ª Companhia.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O Ten Cel PM Cícero Leonardo da Cunha, presenciando referido ato, chamou a atenção do investigado sobre a mencionada falta disciplinar. O Sd. PM Emerson Gomes Alves argumentou que aquele local não era considerado “coberto”, uma vez ser tão somente local para acesso às dependências da unidade, e que, portanto, não seria obrigatório o uso do fardamento superior. O Oficial, em contrapartida, exigiu o uso do mencionado vestuário, ao que o praça o retirou de sua mochila e o colocou sobre a cabeça. Tem-se, por conseguinte, que o caso em tela não se subsume no desiderato do art. 301 do Códex castrense, eis que o envolvido não se recusou obedecer ao que lhe fora determinado pelo superior hierárquico, muito embora o tenha questionado sobre interpretação da norma comportamental quanto à situação em que se encontrava. [...] Resta afastada, portanto, a hipótese de tipificação da conduta no art. 301 do CPM, bem como em qualquer tipo penal militar. O MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, para acolher o parecer ministerial pelo arquivamento do feito, fundamentou sua decisão assim: [...] Consta dos autos a notícia de que, na data e locais supramencionados, o inquirido teria desobedecido a ordem legal de autoridade militar. Segundo o relato, o investigado teria descido de uma viatura policial sem fazer uso da boina militar, tendo-lhe sido, em seguida, determinado que colocasse a boina, porém, o investigado teria se mantido sem a cobertura. Em sua manifestação acostada às fls. 74 e 75, o Ministério Público requereu o arquivamento dos autos, pela atipicidade dos fatos. O Promotor de Justiça ressaltou que o envolvido não se recusou a obedecer a ordem emanada do superior, embora o tenha questionado a respeito da interpretação da norma comportamental. O Parquet afirmou, por fim, que o fato não se subsume aos contornos do art. 301 do CPM ou de qualquer outro crime militar. Diante do exposto acolho o parecer ministerial, de forma que vislumbro a conduta do investigado como atípica, não estando presentes elementos suficientes para embasar a propositura de eventual ação penal, pelo que determino oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 arquivamento dos autos e a liberação das armas da Corporação porventura apreendidas. Em razão desta decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, o apelante pediu a anulação de sua punição disciplinar. Razão não lhe assiste, entretanto, por não se estar diante de um caso em que a decisão judicial devesse refletir na esfera administrativa, para anular sua sanção disciplinar. Além de serem independentes as instâncias criminal, cível e administrativa, a decisão judicial não reflete sentença absolutória por falta de materialidade ou por negativa de autoria. Padece de razão o apelante, ainda, quanto à alegação de ter sido sancionado com falta de razoabilidade e proporcionalidade. As condutas transgressivas praticadas são de natureza média (art. 14, inciso III) e leve (art. 15, inciso II), ambas da Lei n. 14.310/2002. A prestação de serviço tem previsão no inciso III do art. 24, enquanto que os 11 (onze) pontos decotados de seu conceito funcional o foram dentro do limite autorizado pelo inciso II do art. 18, ambos do CEDM, não havendo que se falar em falta de razoabilidade ou de proporcionalidade. Não percebi, também, que tenha havido o alegado cerceamento de defesa para o apelante, representado pela ausência da planta do prédio onde está localizada a sede da 188ª Cia PM do 33º BPM de Betim. A uma, porque não houve indeferimento do requerimento apresentado. O pedido foi formulado junto à Prefeitura municipal de Betim, que informou sobre a inexistência da planta. Logo, ao contrário, a diligência requerida foi praticada pelo encarregado da SAD; a duas, pela desnecessidade dessa mesma planta para se verificar o que as fotografias acostadas aos autos (ID 167644) já demonstram; a três, porque o local exato da abordagem, conforme devidamente analisado, é irrelevante para se definir quanto ao cometimento da transgressão disciplinar, na medida em que o apelante, quando desceu da viatura, não usava a boina, trazendo-a dentro de sua mochila.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Por fim, cumpre-me esclarecer que não me foi possível entender a razão que levou o douto procurador do apelante a mencionar sua demissão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais e a pedir sua reintegração, uma vez que, com toda certeza, pelo menos como consequência destes autos, tal demissão não se verificou. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e manteve válido o ato administrativo segundo o qual o apelante foi sancionado com uma prestação de serviço com duração de 8 (oito) horas e o decote de 11 (onze) pontos de seu conceito funcional, pela infringência ao art. 14, inciso III, e ao art. 15, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de outubro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato